Tribunal: TJMT
Processo: 1033586-57.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033586-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROBERTO ANTONIO BUSATO - CPF: 168.081.699-34 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I - CNPJ: 24.194.675/0001-87 (AGRAVANTE), EDEMAR LUIZ BRUSTOLIN - CPF: 304.007.089-49 (AGRAVADO), OSCAR GIARETTA - CPF: 061.730.209-04 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ODOVINO BRUSTOLIN - CPF: 137.361.329-72 (AGRAVADO), SILAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 221.963.582-15 (ADVOGADO), JULIANA PALMA ZARELLI - CPF: 080.369.289-73 (TERCEIRO INTERESSADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARA EXCLUSÃO DE LITISCONSORTES PASSIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO PROPORCIONAL. LIMITE LEGAL DE 20%. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisões que acolheram exceções de pré-executividade opostas por dois executados, extinguindo a execução em relação a estes por reconhecer a prescrição da pretensão executiva, com condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor integral da execução em favor de cada excipiente, totalizando 20% do valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se, em caso de exclusão parcial de litisconsortes passivos por acolhimento de exceções de pré-executividade, os honorários advocatícios devem ser fixados no percentual mínimo de 10% sobre o valor integral da execução para cada excipiente ou de forma proporcional à parcela do pedido efetivamente apreciada.

III. Razões de decidir

3. O art. 85, § 2º do CPC, ao estabelecer honorários advocatícios mínimos de 10% sobre o valor da causa, teve em vista decisões judiciais que apreciassem a causa por completo, abrangendo a totalidade das questões submetidas a juízo, não se aplicando automaticamente a casos de julgamento parcial.

4. Tratando-se de exclusão de litisconsortes passivos, com prosseguimento da execução em relação a outro executado, a fixação de honorários em 10% sobre o valor integral da execução para cada excipiente mostra-se desproporcional, especialmente quando ambas as exceções de pré-executividade foram patrocinadas pelo mesmo advogado, com idêntica tese jurídica.

5. A manutenção de honorários de 10% para cada excipiente resultaria em honorários totais de 20% do valor da causa apenas para os litisconsortes excluídos, podendo ultrapassar o limite legal caso haja posterior fixação de honorários em favor do executado remanescente ao final da execução.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar as decisões agravadas e fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da execução, sendo 5% para cada excipiente.

Tese de julgamento: “
1. Em casos de exclusão parcial de litisconsortes passivos por acolhimento de exceções de pré-executividade, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma proporcional à parcela do pedido efetivamente apreciada, evitando-se que a soma das verbas honorárias ultrapasse o limite legal de 20% previsto no art. 85, § 2º do CPC.2. Os limites de 10% a 20% estabelecidos pelo artigo 85, § 2º do CPC devem ser atendidos pela sucumbência global da demanda e não em relação a cada parte vencedora/vencida.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 2º e incisos I a IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1760538/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24/05/2022, DJe 26/05/2022; TJMT, AI 1011147-23.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 12/07/2023, DJE 15/07/2023; TJMT, AI 1034691-06.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, Vice-Presidência, j. 17/12/2024, DJE 17/12/2024; STJ, ProAfR no REsp 2.109.815/MG (tema afetado ao rito dos recursos repetitivos).

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP ALTERNATIVE ASSETS I
contra decisões proferidas pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Sorriso/MT nos autos da execução nº 0000037-37.1994.8.11.0040, que acolheram as exceções de pré-executividade opostas por
OSCAR GIARETTA
e pelo
ESPÓLIO DE ODOVINO BRUSTOLIN
, extinguindo a execução em relação a estes executados por reconhecer a prescrição da pretensão executiva, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor da execução
em favor de cada um dos excipientes.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que: (i) a fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor integral da execução para cada um dos executados excluídos é desproporcional, especialmente considerando que a execução prossegue contra outro executado; (ii) a aplicação mecânica do percentual mínimo de 10% sobre o valor integral da execução para cada exceção de pré-executividade acolhida conduz a resultado inaceitável, pois implica na duplicação dos honorários sucumbenciais; (iii) o proveito econômico obtido por cada excipiente não pode ser confundido com o valor integral da execução; (iv) a manutenção das decisões agravadas resultaria em honorários que ultrapassariam o limite legal de 20% previsto no art. 85, § 2º do CPC; (v) ambas as exceções de pré-executividade foram patrocinadas pelo mesmo advogado, com idêntica tese jurídica (prescrição).

Requer, ao final, a reforma das decisões agravadas para reduzir proporcionalmente os honorários advocatícios fixados em favor do patrono dos agravados.

Contrarrazões apresentadas no ID 324685888, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido pelo agravante no Id. 318192886.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP ALTERNATIVE ASSETS I
contra decisões proferidas pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Sorriso/MT nos autos da execução nº 0000037-37.1994.8.11.0040, que acolheram as exceções de pré-executividade opostas por
OSCAR GIARETTA
e pelo
ESPÓLIO DE ODOVINO BRUSTOLIN
, extinguindo a execução em relação a estes executados por reconhecer a prescrição da pretensão executiva, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor da execução
em favor de cada um dos excipientes.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da proporcionalidade dos honorários advocatícios fixados em favor do patrono dos agravados, em decorrência do acolhimento das exceções de pré-executividade que reconheceram a prescrição da pretensão executiva em relação a
OSCAR GIARETTA
e ao
ESPÓLIO DE ODOVINO BRUSTOLIN
.

Analisando detidamente os autos, verifico que assiste razão ao agravante.

Com efeito, o art. 85, § 2º do CPC estabelece que os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

No caso em análise, o Juízo de origem fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor integral da execução em favor do patrono de
OSCAR GIARETTA
(decisão ID 156401711) e, posteriormente, fixou novamente honorários de 10% sobre o valor integral da execução
em favor do mesmo patrono
, agora representando o
ESPÓLIO DE ODOVINO BRUSTOLIN
(decisão ID 207071926).

Ocorre que, conforme bem pontuado pelo agravante, ambas as exceções de pré-executividade foram patrocinadas pelo mesmo advogado, com idêntica tese jurídica (prescrição), e a execução prossegue em relação a outro executado (EDEMAR LUIZ BRUSTOLIN).

Nesse contexto, a fixação de honorários em 10% sobre o valor integral da execução para cada um dos excipientes, totalizando 20% do valor da causa, mostra-se desproporcional e não se coaduna com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1760538/RS, de relatoria do Ministro Moura Ribeiro, firmou entendimento no sentido de que, nas hipóteses de exclusão de litisconsortes passivos, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma proporcional à parcela do pedido efetivamente apreciada. Vejamos:

"O art. 85, § 2º do NCPC, ao estabelecer honorários advocatícios mínimos de 10% sobre o valor da causa, teve em vista decisões judiciais que apreciassem a causa por completo, ou seja, decisões que, com ou sem julgamento de mérito, abrangessem a totalidade das questões submetidas a juízo. Tratando-se de julgamento parcial da lide, os honorários devem ser arbitrados de forma proporcional à parcela do pedido efetivamente apreciada."

O referido julgado destacou ainda que:

"A prevalecer o entendimento propugnado nas razões do apelo nobre, no sentido de que o litisconsorte excluído antecipadamente faz jus a honorários de no mínimo 10% sobre o valor da causa, seria forçoso concluir que, numa outra hipótese, na qual presentes vários réus excluídos em momentos diferentes do processo, a verba honorária total poderia ultrapassar o limite legal de 20% sobre o valor da causa."

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça já se manifestou:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – SENTENÇA PARCIAL EXTINTIVA – RECONHECIDA A ILEGITIMIDADE PASSIVA DE DOIS LITICONSORTES – EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO – TESE DE MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA ISONOMIA – POSSÍVEL EXTRAPOLAÇÃO DO TETO DE 20% AO FINAL DA DEMANDA – READEQUAÇÃO – MONTANTE PROPORCIONAL – RESP 1760538/RS DO STJ – ENUNCIADO N° 5 DA I JORNADA DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL – DECISÃO REFORMADA – HONORÁRIOS MINORADOS – RECURSO PROVIDO. Tratando-se de sentença parcial que determina a exclusão de litisconsortes, à luz do princípio da isonomia e seguindo lição de julgado do STJ (REsp 1760538/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24/05/2022, DJe 26/05/2022) e o teor do Enunciado n° 5 da I Jornada de Direito Processual Civil ('Ao proferir decisão parcial de mérito ou decisão parcial fundada no art. 485 do CPC, condenar-se-á proporcionalmente o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, nos termos do art. 85 do CPC'), impõe-se a redução proporcional dos honorários arbitrados para 8% do valor da causa. Manter a fixação no quantum de honorários no valor arbitrado na origem poderia resultar no absurdo de os honorários superarem o teto de 20% do art. 85, § 2° CPC, mormente considerando o prosseguindo da demanda contra o litisconsorte restante (outro possível arbitramento entre 10 a 20%)." (TJMT, AI 1011147-23.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 12/07/2023, DJE 15/07/2023)

Em análise mais acurada e orientada pelas modulares do art. 85, § 2º, I a IV, do CPC, tenho que efetivamente o valor se revela excessivo e desproporcional, e tanto isso é fato que fora arbitrado igual montante em favor dos patronos da embargante pela atuação ao longo de toda a execução (id. 170343756). Como bem pontuado pela embargante, há precedente recente do E. Superior Tribunal de Justiça que afasta o quantum mínimo da verba honorária estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC, quando se tratar de decisão parcial de mérito ou fundada no art. 485 do CPC (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10346910620248110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 17/12/2024, Vice-Presidência, Data de Publicação: 17/12/2024)

Importante destacar que o Superior Tribunal de Justiça recentemente afetou ao rito dos recursos repetitivos a discussão sobre a fixação de honorários advocatícios em casos de acolhimento de exceção de pré-executividade para exclusão de coobrigado (ProAfR no REsp 2.109.815/MG), com a seguinte delimitação da tese controvertida:

"Acolhida a Exceção de Pré-Executividade, com o reconhecimento da ilegitimidade de um dos coexecutados para compor o polo passivo de Execução Fiscal, definir se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da Execução (art. 85, §§ 2º e 3º, CPC) ou por equidade (art. 85, § 8º, CPC)."

Embora ainda não haja tese firmada sobre o tema específico, é possível extrair da jurisprudência do STJ e deste Tribunal que, em casos de exclusão parcial de litisconsortes, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma proporcional, evitando-se que a soma das verbas honorárias ultrapasse o limite legal de 20% previsto no art. 85, § 2º do CPC.

No caso em análise, considerando que: (i) a execução prossegue em relação a um dos executados (EDEMAR LUIZ BRUSTOLIN); (ii) ambas as exceções de pré-executividade foram patrocinadas pelo mesmo advogado, com idêntica tese jurídica (prescrição); e (iii) a fixação de honorários em 10% sobre o valor integral da execução para cada um dos excipientes resultaria em honorários totais de 20% do valor da causa, mostra-se razoável e proporcional a redução dos honorários advocatícios para
10% sobre o valor da execução, sendo 5% para cada excipiente.

Tal solução atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando o enriquecimento sem causa do patrono dos agravados e respeitando o limite legal de 20% previsto no art. 85, § 2º do CPC, considerando a possibilidade de fixação de honorários em favor do executado remanescente ao final da execução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
agravo de instrumento
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar as decisões agravadas e fixar os honorários advocatícios em
10% sobre o valor da execução, sendo 5%
para cada excipiente (OSCAR GIARETTA e ESPÓLIO DE ODOVINO BRUSTOLIN).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025